Tribunal: TJDFT
Processo: 0748107-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CAUSA INTERRUPTIVA. REINCIDÊNCIA. PRÁTICA DE NOVO CRIME PELO SENTENCIADO. MARCO INTERRUPTIVO QUE EXIGE O TRÂNSITO EM JULGADO DA NOVA CONDENAÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA.

1 O Ministério Público questiona decisão que reconheceu a prescrição da pretensão executória ao reeducando, sob alegação de que houve causa interruptiva da prescrição, consistente no cometimento de novo crime.

2 A reincidência consiste em causa interruptiva da prescrição da pretensão executória do Estado, nos termos do artigo 117, inciso VI, do Código Penal. O marco interruptivo se dá com a prática do novo crime, embora condicionado ao trânsito em julgado da sentença condenatória, o que não ocorreu no caso.

2 Agravo não provido.